Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante, pretendendo a absolvição do acusado por insuficiência probatória.
II. Questões em discussão
2. A discussão objetiva aferir se há provas suficientes para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, I, do CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Não há falar em ausência de provas para a condenação em razão da não realização do teste de etilômetro ou outra prova técnica, na medida em que a embriaguez pôde ser comprovada por meio de outras provas, o que restou indene de dúvidas no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.